Tribunal: TJMT
Processo: 0040689-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0040689-29.2013.8.11.0041
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO
Vistos.
Conquanto a Certidão (Id. 77925964) refira-se à conclusão em razão do pedido de efeito suspensivo, verifica-se que este se refere à concessão da justiça gratuita, já indeferida por esta Relatora na decisão de Id. 74541478.
Por outro lado, considerando que a Recorrente efetuou o recolhimento do preparo (Id. 77824977), intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça